Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRESUNÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EMITENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de locupletamento ilícito ajuizada com fundamento no art. 48 do Decreto no 2.044/1908. A autora pleiteia o recebimento do valor de R$ 1.530,00, referente a nota promissória emitida em 31/08/2019 e vencida em 15/10/2019, oriunda de prestação de serviços fotográficos. Sustenta que, prescrita a pretensão executiva, é cabível a ação ordinária de locupletamento. O réu contestou, negando a existência de prova suficiente da obrigação. Sentença de improcedência. Apelação interposta pela autora, defendendo a desnecessidade de indicação da causa debendi e requerendo a condenação do réu ao pagamento do valor do título.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de locupletamento ilícito, fundada em nota promissória prescrita, exige a demonstração da causa debendi; e (ii) estabelecer se restaram preenchidos os requisitos para a condenação do réu ao pagamento do valor descrito no título.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a simples apresentação de nota promissória prescrita é suficiente para embasar a ação de locupletamento prevista no art. 48 do Decreto no 2.044/1908, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi.
4. A posse do título de crédito gera presunção relativa de enriquecimento ilícito do emitente, cabendo a ele demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado.
5. O réu, ao limitar-se a alegações genéricas na contestação e não impugnar especificamente a cobrança, atraiu os efeitos dos arts. 336 e 341 do CPC/2015, presumindo-se verdadeiras as alegações da autora. O réu não produziu prova contrária nem requereu diligências destinadas a elidir a presunção de veracidade do título, descumprindo o ônus que lhe incumbia (CPC/2015, art. 373, II).
6. A autora instruiu corretamente a inicial com a nota promissória assinada, o que autoriza o acolhimento do pedido de condenação ao pagamento do valor ali contido.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 2.044/1908, art. 48; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 397, 406, § 1o; CPC/2015, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, 336, 341 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.323.468/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJe 22.03.2016; TJDFT, Acórdão 1408992, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 30.03.2022; TJDFT, Acórdão 1127680, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe 03.10.2018.